Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A contradição apta a ensejar o conhecimento dos embargos de declaração deve ser interna, sendo, portanto, imprescindível que o cotejo realizado entre as premissas postas pelas partes decorra do próprio voto condutor e não de precedente isolado que a parte entende enfrentar aqueles consignados no decisório. Na hipótese, não há contradição a ser eliminada, eis que o v. acórdão embargado não invoca dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre seus elementos, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante.
3. Ausentes os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.